Tribunal: TJDFT
Processo: 0007992-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RÉU FLAGRADO NA POSSE DE BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO SEGURA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA AFASTADA. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA READEQUADAS. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. Diante do reconhecimento pessoal seguro do agente pela vítima, logo após a ocorrência dos fatos e nas proximidades do local em que houve o roubo, fato esse comprovado em Juízo pelo depoimento da testemunha policial que procedeu à apreensão de alguns bens subtraídos na posse do réu, ainda que a vítima não tenha repetido em Juízo o seu depoimento prestado na Delegacia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, não subsistindo razões para o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação à autoria delitiva (aplicabilidade do princípio do in dúbio pro reo).
2. Suficientemente demonstrado nos autos o fato de que o réu praticou o crime de roubo, não se tratando, portando, de mero empréstimo de uma jaqueta e de aquisição de um aparelho celular, sem a certificação de sua origem lícita, como quer fazer crer a Defesa, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório do crime de roubo para o de receptação.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o fato de o réu ser usuário de droga e não possuir ocupação lícita não é fundamento idônea para a valoração negativa da conduta social, porquanto não constam nos autos elementos outros que confirmem, de forma indene de dúvidas, que essa situação pessoal ensejou desajustes no meio social e familiar. Demais disso, o constante envolvimento em crimes, com base nas diversas condenações pretéritas atreladas os maus antecedentes, não serve como fundamento idôneo para desabonar a conduta social. Circunstância desabonadora afastada. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e em parte provido.